Tribunal: TCU
Processo: 024.198/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 846/2022, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAJHS, função null, que teve como objeto ACOES DE RESPOSTA (no da TCE no sistema: 903/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 837/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa do responsável Mário Jorge Bouez Abrahim; e b) julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.198/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mario Jorge Bouez Abrahim (XXX.795.528-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itacoatiara - AM. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Isaac Luiz Miranda Almas (12199/OAB-AM), representando Mario Jorge Bouez Abrahim. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.